Tribunal: TJES
Processo: 5001672-10.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001672-10.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A
RECORRIDO: LEYDIANI OLIOZE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001672-10.2021.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A
RECORRIDO: LEYDIANI OLIOZE

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pela recorrida, em decorrência de compra feita no site da recorrente e não recebida (cancelada unilateralmente), em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incidindo juros de mora desde a citação e correção a partir desta data, bem como, para CONDENAR a ré a entregar o produto adquirido pela autora, qual seja, LAVADORA DE ROUPAS BRASTEMP WK12AB 12KG – CESTO I, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente pretende a reforma da sentença objurgada, eis que não considera ter havido falha de prestação de serviços de sua parte, bem como que teria havido a devolução do valor pago pela recorrida.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque “
Da análise dos elementos de prova constantes dos autos, possível constatar a falha na prestação dos serviços da Requerida, já que a parte Autora realizou a compra do produto (id. 9627303) com a expetativa de que o pedido fosse entregue com as mesmas características da oferta, mas não recebeu
” – ID 8589599.

Além disso:

Da detida análise dos autos, verifico que a Requerida não se desincumbiu de comprovar qualquer fato excludente da sua responsabilidade ou que tenha entregado o produto para a autora. A parte Requerente, na realidade, foi a única prejudicada, pois pagou por um bem com a expectativa de recebê-lo conforme as condições e preço ofertados, mas, por falha na prestação dos serviços da Requerida, o pedido foi unilateralmente cancelado e o aparelho, não foi entregue.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo das diversas tentativas de resolução do imbróglio de forma administrativa.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)